Tribunal: TJPA
Processo: 0805323-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805323-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº:
0805323-88.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

IMPETRANTES:
CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS (OAB/PA Nº 24.293) E DANIEL LEÃO ALENCAR (OAB/MG Nº 166.579)

PACIENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PERIGO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE CONTAMINADO. NÃO COMPROVA
ÇÃO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo,

quando
o

juízo
de Primeiro Grau
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
mormente considerando que, no caso, mostra-se complexo, com pluralidade de agentes e está paralisado, por motivo excepcional, em razão da pandemia de Covid-19, que inviabilizou a realização de audiência de

interrogatório, não apenas por medidas de prevenção sanitária editadas em proteção dos servidores do Juízo, mas, igualmente, do paciente.

2. O coacto encontra-se custodiado desde 28/11/2017 por responder a várias ações penais da mesma natureza – homicídio qualificado –,
tendo outros mandados de prisão expedidos
.

3. Os impetrantes não comprovaram a incapacidade do Sistema Penitenciário de oferecer assistência médica ao paciente, assim como não demonstraram que a unidade penitenciária esteja negligenciando os cuidados para evitar a disseminação da doença dentro do Centro de Recuperação.

4. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Claudio Marino Ferreira Dias e Daniel Leão Alencar, em favor de
Francisco Silva Santos
, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Os impetrantes pleiteiam a
“revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, ou que sua prisão preventiva seja substituída pela domiciliar, haja vista o paciente ter adquirido a COVID-19 dentro do presídio e pela impossibilidade de tratamento médico-hospitalar dentro da unidade prisional e ainda o alto risco de disseminação do vírus”.

Aduzem, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso desde o dia 28.11.2017, sem ter dado causa à demora na conclusão da instrução criminal, para tanto, alegam que “
em face a emergência sanitária mundial que neste momento afeta de forma brutal o sistema de saúde em nosso país, e particularmente no estado do Pará”,
deve ser reavaliada a custódia do paciente, já que o trâmite processual encontra-se paralisado pela não realização de atos presenciais.

Ao final, invocam a aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça para que seja revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do coacto.

Por esses motivos pedem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou ainda a sua substituição por segregação domiciliar.

Juntaram documentos.

O
writ
foi distribuído, em 02/06/2020,
à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, por estar temporariamente afastada, determinou a redistribuição do feito, apenas para apreciação da medida urgente (PJe ID nº 3.154.866).

Após distribuição, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em 05/06/2020, indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes os pressupostos para sua concessão e determinou que fossem requisitadas informações à autoridade inquinada coatora, assim como fossem encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (PJe ID nº 3.171.116).

Em cumprimento à determinação, a autoridade tida coatora

prestou as devidas informações (PJe ID nº. 3.197.878).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Retornando os autos ao gabinete da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, em 17/06/2020, esta indicou a minha prevenção, em razão do julgamento do
habeas corpus

nº 0801660-34.2020.814.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, referente à mesma ação penal nº 0002908-95.2017.814.0025.

É o

relatório
.

VOTO

Preliminarmente, reconheço a prevenção indicada pela Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (PJe ID nº 3.212.431) e passo à apreciação do mérito.

Mesmo considerando os esforços da defesa
em demonstrar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão do excesso de prazo da prisão cautelar, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
como passo a demonstrar.

Digo isso pois
,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, uma vez que devem ser analisados com base nas particularidades da situação em exame, no caso concreto,
o
feito tramita regularmente, mormente considerando que se trata de processo complexo, com pluralidade de agentes e encontra-se paralisado apenas em razão da pandemia de Covid-19, que inviabilizou a ocorrência de audiência para o interrogatório do paciente.

Logo, como se vê, na hipótese d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia injustificada de sua parte.

Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora (
PJe ID nº. 3.197.878), a instrução criminal encontra-se aguardando apenas a oitiva de testemunha por carta precatória e o interrogatório do paciente, que deixou de ser realizado no mês de abril/2020 em razão da suspensão dos atos presenciais ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

Nessa linha de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DELITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS.
PROCESSO NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (3), delito de homicídio qualificado, tendo o Magistrado a quo informado ainda que houve suscitação de conflito de defesas pela defensoria, sendo necessária a atuação de duas defensorias criminais, sendo nomeados dois advogados, tendo as defesas arrolado as mesmas testemunhas de acusação, havendo dificuldade em localizá-las.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se na fase do art. 422 do Código de Processo Penal - CPP (providências preparatórias para a realização do Júri), sendo que a sessão do júri foi marcada para 11/3/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem
. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 533.840/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 - grifei).

Cumpre ressaltar, ainda, conforme também indicado nas informações prestadas, que o coacto responde a outras ações penais
(
0009432-45.2016.8.14.0025, 0002266-25.2017.8.14.0025 e 0006159-24.2017.8.14.0025), da mesma natureza, também na Comarca de Itupiranga/PA, possuindo outros mandados de prisão expedidos em seu desfavor, tendo sido, inclusive,
custodiado ainda no ano de 2017 por decisão proferida em outro processo, em virtude da sua reiterada conduta delitiva.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pelos impetrantes,
entendo não estar configurada a coação ilegal em razão do excesso de prazo da instrução criminal
.

No tocante ao argumento de que o paciente foi infectado com a Covid-19 enquanto custodiado e que a unidade prisional não ofereceu tratamento médico-hospitalar adequado, também não assiste razão aos impetrantes.

Como bem destacado pela autoridade inquinada coatora,
não foi anexado nenhum laudo médico atestando o estado de saúde do paciente
ou ainda a impossibilidade da casa penal em realizar os cuidados básicos/tratamento da Covid-19.

Em que pese não ter havido, no vertente
mandamus
, determinação para que a Secretaria de Estado de Administração prestasse informações quanto ao tratamento dispensado ao paciente no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, nos autos do
habeas corpus
nº 0805368-92.2020.814.0000, a referida Secretaria informou sobre o estado de saúde do coacto por ocasião do adoecimento narrado (PJe ID nº 3.186.881). Vejamos.

“Inicialmente cumpre destacar que Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360), ora custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, deu entrada no sistema penitenciário paraense em 28/11/2017 por força do mandado de prisão preventiva oriundo da Vara Única de Itupiranga.

Outrossim, o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o paciente se encontra infectado pelo vírus COVID-19, e por, supostamente, não haver condições para realizar o tratamento da doença no interior do cárcere.

Nesse viés, Excelência, informo que o paciente em questão ao apresentar os primeiros sintomas para COVID-19, fora imediatamente avaliado pela equipe de saúde prisional sendo submetido à testagem rápida com resultado positivo para coronavírus.

Nesse sentido, tão logo sendo diagnosticado com a doença, procedeu-se ao início do devido tratamento, sendo administradas as seguintes medicações em Francisco Silva: Azitromicina 500mg, Hidroxocloroquina 400mg.

Salienta-se ainda que, Francisco Silva dos Santos (INFOPEN 165360) fora isolado da massa carcerária, conforme determina o Plano de Contingência editado por esta Secretaria pelo período de 21 (vinte e um) dias.

Ademais, após o referido tratamento o paciente realizou nova avaliação de saúde pela equipe multiprofissional sendo constatado o quadro estável para síndrome respiratória aguda, todavia apresentou quadro de hipertensão, com pressão arterial de PA 150/100.

No que tange ao estado geral de saúde o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, frequência respiratória de 99%, FC 73 temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC.

Por oportuno, é imperioso ponderar a Vossa Excelência, que em relação ao estado geral de saúde o custodiado se apresenta eupneico, sem febre, normocorado, com pressão arterial 140/70MMHG, frequência respiratória 80 e temperatura corporal normal, ou seja, 36ºC.

Além do mais, o exame físico do interno em questão não apresenta anormalidades, estando com couro cabeludo íntegro, pupilas fotoreagentes, ausência de gânglios infartados, AC- B1, B2, B3, B4 normofonéticos, AP – presença de murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, MMII sem edemas, com aceitação da dieta e eliminações espontâneas presentes.

Outrossim, destaca-se que a SEAP formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (versão atualizada anexa), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Com efeito, Nobre Desembargador, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem intensificado também a limpeza diária das unidades prisionais, primando igualmente pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do Covid-19
”
(grifei)

Dessa forma, diversamente do que foi aduzido na inicial do
writ
, a leitura das informações prestadas evidencia que o paciente, uma vez tendo testado positivo para o vírus Sars-Cov-2, recebeu sim o tratamento adequado ao combate dos sintomas, fazendo o uso das medicações protocolares para tratamento da doença.

Constata-se, também, que o Sistema Prisional adotou as medidas preventivas de isolamento do paciente contaminado em relação à massa carcerária, pelo período recomendado pela comunidade médica, evitando assim a disseminação do contágio.

De mais a mais, a SEAP ainda afirmou que vem adotando medidas gerais de prevenção à doença nos estabelecimentos prisionais, com a intensificação da limpeza diária e desinfecção geral.

Portanto, considerando que não há nos autos documentos que comprovem que o paciente não tem recebido tratamento satisfatório no cárcere, bem como que seu quadro de saúde não se apresenta estável, não vislumbro motivos que justifiquem a revogação da segregação cautelar do coacto.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço da ordem, todavia, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 02/07/2020